Tribunal: STF
Processo: Rcl 64796
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1118. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SÚMULA VINCULANTE 10. PRIMEIRA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Sentença pela qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária de ente público em ação trabalhista ante a inadimplência de empresa contratada.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Suposta ofensa ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral, à decisão da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, sequer houve a interposição do recurso extraordinário. 



    4. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte.



    5. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional.



    6. A indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante  10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois o verbete é inaplicável à decisão de juízo singular, em primeira instância. 



    IV - DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.